Tribunal: TJMT
Processo: 1042677-87.2021.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1042677-87.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GISLAINE RODRIGUES TORRES - CPF: 020.147.601-01 (AGRAVANTE), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1246/STJ. ALEGAÇÃO DE
DISTINGUISH
. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, por incidência do Tema nº 1.246 do STJ.

2. A agravante alega que seu caso não se enquadra no Tema 1246/STJ, pois não haveria controvérsia quanto à incapacidade, mas sim violação ao art. 86 da Lei nº 8.213/91, sustentando que a lesão ensejaria a concessão do auxílio-acidente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há
distinguish
entre o caso concreto e o Tema 1246/STJ, que veda a rediscussão em recurso especial das conclusões do acórdão recorrido quanto ao preenchimento do requisito legal da incapacidade do segurado para benefícios por incapacidade.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1246/STJ estabelece que
"é inadmissível recurso especial interposto para rediscutir as conclusões do acórdão recorrido quanto ao preenchimento, em caso concreto em que se controverte quanto a benefício por incapacidade, do requisito legal da incapacidade do segurado para o exercício de atividade laborativa"
.

4. No caso em análise, o acórdão recorrido, com base no laudo pericial, concluiu pela inexistência de redução da capacidade laborativa da recorrente, ainda que mínima, requisito essencial para a concessão do auxílio-acidente, conforme o art. 86 da Lei nº 8.213/91.

5. A pretensão recursal busca, em essência, rediscutir a conclusão do acórdão quanto à inexistência de redução da capacidade laborativa, matéria fática que se enquadra precisamente na vedação estabelecida pelo Tema 1246/STJ.

6. Não se configura o alegado
distinguish
, pois o caso concreto se amolda perfeitamente à
ratio decidendi
do precedente qualificado, que veda a rediscussão em sede de recurso especial da conclusão acerca da existência, extensão ou duração da incapacidade laborativa.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. Incide o Tema 1246/STJ quando o recurso especial pretende rediscutir a conclusão do acórdão recorrido quanto à inexistência de redução da capacidade laborativa para fins de concessão de auxílio-acidente. 2. A conclusão pericial de que a lesão consolidada não interfere na capacidade laborativa do segurado, ainda que mínima, impede a concessão do auxílio-acidente, não havendo violação ao art. 86 da Lei nº 8.213/91."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.030, I, "b"; Lei nº 8.213/91, art. 86; Decreto nº 3.048/99, Anexo III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.082.395/SP e REsp 2.098.629/SP (Tema 1.246 do STJ).

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL N. 1042677-87.2021.8.11.0041

AGRAVANTE: GISLAINE RODRIGUES TORRES

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
GISLAINE RODRIGUES TORRES
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema nº 1.246 do STJ.

A agravante alega a inaplicabilidade do Tema 1.246, pois não há controversa acerca do preenchimento dos requisitos ao benefício por incapacidade; frisa que não há qualquer controversa quanto à incapacidade, sua forma ou seu período, havendo apenas a má interpretação e aplicação de dispositivo federal.

Cita violação ao dispositivo de lei federal, consubstanciado no art. 86 da Lei 8.213/91, já que o tribunal não reconheceu a redução da sua capacidade laborativa (id. 299218376).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 299229858.

Sem contrarrazões (id. 310806894).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
GISLAINE RODRIGUES TORRES
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema nº 1.246 do STJ.

Em resumo, a agravante interpôs Recurso Especial
com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido no Id. 268243281. Alegou negativa de vigência ao art. 86 da Lei nº 8.213/91 diante do preenchimento dos
requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-acident
e.

Em que pesem os fundamentos apresentados pela agravante, na decisão ora agravada ficou registrada a
substancial distinção (
distinguishing)
entre o cenário jurídico-processual ora em exame e os fundamentos que determinaram a tese jurídica formulada no
Tema nº 416
, bem como, a
incidência da sistemática de precedentes qualificados, diante da existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 2.082.395/SP e REsp n. 2.098.629/SP.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática de recursos repetitivos. Tema nº 416 do STJ.
Distinguishing.

Nas suas razões recursais, a parte recorrente negativa de vigência do art. 86 da Lei nº 8.213/91, argumentando que
“restou devidamente preenchido os requisitos insculpidos na norma para a concessão do benefício de auxílio-acidente em favor da Recorrente, eis que, extrai-se do próprio voto condutor do acordão, seguido pelos pares, que restou devidamente comprovada a existência de amputação traumática parcial da falange discal do 2º dedo da mão esquerda da recorrente”.

A princípio, a questão vertida na exegese recursal está correlacionada à sistemática de recursos repetitivos no
Tema nº 416,
a aparentemente atrair

sua afetação ao presente caso, dada a seguinte tese firmada:
“Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão”.

Contudo, evidencia-se substancial distinção (
distinguishing)
entre o cenário jurídico-processual ora em exame e os fundamentos que determinaram a tese jurídica formulada no mencionado precedente.

Observa-se, pois, que, no caso dos autos, o acórdão recorrido concluiu que não há incapacidade laborativa, nem redução de capacidade laborativa do recorrente:

“(...) Na hipótese, permanece incontroversa a ocorrência de acidente de trabalho em 21/07/2015, devidamente registrada por meio de CAT (id. 257342820), bem como a consolidação das lesões decorrentes dele. Contudo, o ponto nodal da controvérsia reside na existência ou não de sequelas que impliquem eficácia na redução da capacidade laboral do apelante.

O laudo pericial produzido e juntado nos autos pelo Dr. João Leopoldo Bassan, CRM-MT 5753, médico especialista regularmente nomeado pelo juízo, foi categórico ao concluir que "Não constatado incapacidade para a atividade laborativa habitual." (id. 257342852)

(...)

Em laudo complementar o perito reafirmou que ‘A pericianda apresenta perda funcional do 2º dedo da mão esquerda, conforme descrito no laudo pericial, contudo não reduz sua capacidade laborativa exercida à época do acidente, como também não exige maior esforço físico para a sua realização’. (id. 257342864)

Não se desconhece o teor da tese firmada no Tema 416 do STJ, segundo a qual "exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente de trabalho, que implica redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o que será devido ainda que mínima a lesão."

Entretanto, de acordo com o Laudo Pericial, não há incapacidade laborativa, nem redução de capacidade laborativa do recorrente.

Dessa forma, o caso em análise não se molda à referida tese, uma vez que a perícia médica não compromete qualquer redução da capacidade laborativa, ainda que mínima. O que se tem é uma lesão consolidada que não interfere na capacidade do apelante para o exercício de sua atividade atual profissional de analista de desenvolvimento de sistemas.

Neste ponto, vale ressaltar que não basta a mera existência de uma lesão para a concessão do auxílio-acidente. É necessário que esta lesão resulte em redução efetiva da capacidade laborativa, ainda que mínima, ou que não se verifique no caso concreto.

As alegações recursais do apelante não têm o condão combater a conclusão pericial, que foi elaborado após exame físico específico e individualizado do caso concreto.

Além disso, o laudo pericial foi elaborado em consonância com os critérios técnicos estabelecidos no Anexo III do Decreto 3.048/99, que estabelece parâmetros objetivos para a caracterização da redução da capacidade laborativa para fins previdenciários. (...)” (id. 268243281 – sem destaques no original)

Denota-se, portanto, que há nos autos fundamentação idônea a distinguir o caso, não sendo hipótese de afetação do
Tema nº 416,
razão pela qual deixo de aplicar a lógica do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.

Da sistemática dos recursos repetitivos. Tema 1246 do STJ.

Verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

No julgamento do REsp n. 2.082.395/SP e REsp n. 2.098.629/SP, representativos da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema nº 1.246, firmou a seguinte tese:
‘É inadmissível recurso especial interposto para rediscutir as conclusões do acórdão recorrido quanto ao preenchimento, em caso concreto em que se controverte quanto a benefício por incapacidade (aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente), do requisito legal da incapacidade do segurado para o exercício de atividade laborativa, seja pela vertente de sua existência, de sua extensão (total ou parcial) e/ou de sua duração (temporária ou permanente)”.

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

Dispositivo.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil,
nego seguimento
ao Recurso Especial, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema nº 1.246.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1.246/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do recurso especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pela agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025